Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. DUPLICATA. INADIMPLEMENTO. MORA EX RE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar o termo inicial para aplicação do juros de mora no caso de inadimplemento de duplicatas.
2. O art. 397 do Código Civil dispõe que "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor". Assim, no caso de obrigação certa, líquida e exigível representada em duplicata, o mero descumprimento é o suficiente para gerar a situação jurídica de mora.
3. No caso em exame os juros legais devem ser aplicados a partir da data do vencimento, configurando-se a chamada mora ex re, ou seja, na situação em que o ato do descumprimento induz o devedor em mora.
4. Convém ressaltar que o art. 405 do Código Civil ao estabelecer que os juros de mora são contados desde a citação, tem aplicabilidade apenas na hipótese de não existir regra expressa de constituição do devedor em mora.
5. Recurso conhecido e desprovido